Tribunal: STF
Processo: ARE 1394363
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-19
Data de publicação: 2024-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 16): 



“RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA. PLEITO RECURSAL QUE SE CINGE À COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS RELATIVAS AOS ANOS DE 2017, 2018 E 2019. DESCUMPRIMENTO PELO MUNICÍPIO DO REAJUSTE DO PISO SALARIAL. DATA BASE. JANEIRO. DIFERENÇAS DEVIDAS. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL N.º 11.738/2008 CUJA CONSTITUCIONALIDADE FOI DECLARADA PELO STF NA ADI N.º 4167. ENTENDIMENTO QUE SE EXTRAI DO ENUNCIADO 22 DESTA TURMA RECURSAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E P ARCIALMENTE PROVIDO.”



    Os embargos declaratórios foram rejeitados (eDOC 24).



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, alínea a, do permissivo constitucional, aponta violado o art. 37 da Constituição Federal. 



    A Turma Recursal do Estado de Sergipe negou seguimento ao recurso extraordinário, posto constatada a intempestividade do agravo interno interposto pelo ente municipal e, por consequência, de todas as insurgências recursais posteriores (eDOC 30).



    Em 01.08.2022, a Presidência desta Suprema Corte determinou a devolução dos autos para aplicação dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) relativamente ao Tema nº 1218 da sistemática de repercussão geral.



    Merece registro que a íntegra dos autos foi novamente digitalizada nos documentos seguintes. 



    Na sequência, a Turma Recursal de origem manteve o entendimento acerca da manifesta inadmissibilidade do recurso extraordinário pela reiterada intempestividade das peças desde o momento processual do agravo interno (eDOC 57).



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia relativa à tempestividade do recurso de agravo interno e a possibilidade de recebimento de peça processual transcorrido prazo adequado perante o Tribunal de origem cinge-se ao Tema 181 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 598.365, de relatoria do Ministro Ayres Britto, DJe 26.03.2010, assim ementado:



    PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de outubro de 2024.



    Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente